Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS PRÓPRIAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. EMBRATUR. ETAPA DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no corpo das razões de apelação, e não por meio de petição autônoma dirigida ao relator, não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC/15 e da jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal.
2. De acordo com as regras ordinárias de distribuição do encargo probatório, previstas no art. 373 do CPC/15, compete ao autor fazer a demonstração quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. No caso concreto, intimadas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, a Autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado pelo d. Juízo. Assim, tendo sido regularmente intimada para especificar as provas e permanecido inerte, não há que falar em violação ao contraditório substancial, que assegura o direito de influência e a não surpresa, mas não ampara a omissão ou a inércia da parte.
4. Analisadas detidamente as previsões contidas no edital do certame, somente é possível inferir que, quanto à etapa denominada “Entrevista por Competências”, a avaliação será realizada de maneira individual e por uma banca composta por profissionais da EMBRATUR e da FAPETEC, nada dispondo o regramento quanto à indispensabilidade de que tal fase seja realizada de maneira síncrona, com suposta interação entre os representantes do serviço social autônomo e a fundação contratada para condução e organização do processo seletivo.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.